Tribunal: CARF
Processo: 13896.720995/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720995/2012-85
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3302-013.546 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não admitir o
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
Relatório
Trata-se de um recurso de ofício interposto contra uma decisão na qual, por meio
de votação unânime, foi parcialmente acatada a impugnação, resultando na redução do montante
do crédito tributário original de R$ 5.017.159,32 para R$ 2.989,40.
Cabe ressaltar que não foi apresentado um recurso voluntário adicional.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720995/2012-85
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.546 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720995/2012-85

O Recurso de Ofício foi interposto em razão da exoneração de parte do crédito
tributário abrangido pelo lançamento inicial. A decisão proferida pela DRJ resultou em uma
exoneração no montante de R$ 5.014.169,92.
Com relação à Portaria MF no 2/2023 (que não estava vigente à época da decisão
original), foi estipulado um limite de R$ 15.000.000,00 para a interposição de recursos de ofício
pelas Turmas da DRJ.
Conforme estabelece a Súmula CARF n.o 103, a verificação do limite de alçada,
estabelecido por uma Portaria da Administração Tributária, com o propósito de definir a
admissibilidade do recurso de ofício no CARF, é realizada durante a análise de admissibilidade
na segunda instância. Essa análise se pauta no limite vigente no momento da avaliação em
segunda instância.
Diante dessas considerações, é decidido que o recurso de ofício não deve ser
admitido.
Diante do exposto, voto por não admitir o recurso de ofício.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 742
DF CARF MF
Original